Tribunal: TJMT
Processo: 1030727-39.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030727-39.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS RIBEIRO DA FONSECA - CPF: 138.974.382-91 (ADVOGADO), ADRIANO PRESTES DA SILVA - CPF: 692.241.452-72 (PACIENTE), 4 Vara Criminal da Comarca de Cáceres (IMPETRADO), LUIZ CARLOS RIBEIRO DA FONSECA - CPF: 138.974.382-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1030727-39.2023.8.11.0000

PACIENTE: ADRIANO PRESTES DA SILVA
IMPETRANTE: LUIZ CARLOS RIBEIRO DA FONSECA

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – DESCABIMENTO – SUBSISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – REGISTROS CRIMINAIS PELA PRÁTICA DE CRIMES SEMELHANTES –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva, notadamente quando o agente possuir maus antecedentes, for reincidente, tiver atos infracionais pretéritos, inquéritos ou ações penais em curso, circunstâncias que podem denotar sua periculosidade social.

O histórico criminal do paciente, que mostra o cometimento de delitos semelhantes, constitui motivo bastante à manutenção da prisão preventiva, para o acautelamento da ordem pública.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1030727-39.2023.8.11.0000

PACIENTE: ADRIANO PRESTES DA SILVA

IMPETRANTE: LUIZ CARLOS RIBEIRO DA FONSECA

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
segundo

habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Adriano Prestes da Silva
, apontando como autoridade coatora o juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que decretou sua prisão preventiva e bloqueio de valores / bens, no bojo dos Autos nº 1006300-57.2023.8.11.0006, apensado ao Processo nº 1008075-10.2023.8.11.0006, no qual foi denunciado pela prática dos crimes de
organização criminosa
e
lavagem de capitais
[art. 2º,
caput
,

e § 2º, da Lei nº 12.850/2013 c/c art. 1º,
caput
,

e § 1º, II, da Lei nº 9.613/1998, ambos na forma do art. 69,
caput
, do Código Penal; c/c art. 91, inciso II, alínea b, do Código Penal; c/c art. 1º, §4º, da Lei nº 9.613/1998].

A defesa sustenta que, posteriormente a concessão de liberdade provisória aos corréus Natanael Nunes dos Santos, Juliano dos Reis Neiva, Ronisson Valadão Bicalho, Sabrina Mesquita Barbosa, Gilmar Firmino dos Santos, Débora de Oliveira Cunha e Alex Júnior de Vasconcelos, realizou pedido de extensão dos efeitos da decisão ao paciente, a qual foi indeferida pelo juízo de origem em razão da subsistência dos fatos ensejadores da prisão.

Aduz que o juízo fundamentou seu
decisum
no fato de
Adriano
ter em seu desfavor vários processos criminais, contudo os demais corréus encontram-se na mesma situação, inclusive dois dos que foram beneficiados com a liberdade são apontados como líderes da organização criminosa e, diversamente do paciente, movimentaram milhões de reais em suas contas bancárias.

Ressalta que o acusado possui apenas um processo criminal, em trâmite da Comarca de Vilhena/RO, no qual sequer foi proferida sentença, de modo que a extensão da decisão a ele se justifica, nos termos do art. 580 do CPP.

Com essas considerações, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente ainda que com a aplicação de medidas cautelares.

O pedido de tutela liminar foi indeferido [Id. nº 196568171].

As informações foram dispensadas, mas o juízo de origem as prestou [Id. nº 197131768].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem [Id. nº 197798166].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1030727-39.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Adriano Prestes da Silva
, dentre outros, pela prática dos crimes de
organização criminosa
e
lavagem de capitais
.

No
primeiro
habeas corpus
(Autos nº 1022065-86.2023.8.11.0000), impetrado em benefício do paciente, esta Câmara Criminal, à unanimidade, manteve sua prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública em razão de seus registros criminais.

Após a concessão de liberdade provisória a alguns corréus, a defesa do acusado formulou pedido de extensão do benefício, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, o qual foi indeferido pelo juízo da
4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, em decisão assim exarada:

“
Com relação ao pedido de revogação da prisão preventiva, entendo ser o caso de acolhimento do pleito em extensão dos efeitos da decisão proferida ao ID 130735750 tão somente em relação ao representado Alex Junior de Vasconcelos.

A prisão preventiva dos acusados foi decretada com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, decorrente do fato de ter havido a identificação de vultuosas movimentações financeiras sem a comprovação da origem (Id. 125045932).

Foi deflagrada a operação, ocasião em que não foram cumpridos os mandados de prisão preventiva em face dos requerentes, pois não estavam no imóvel na data da diligência.

Contudo, ambos constituíram defesa e afirmaram, em síntese, que os valores movimentados em suas contas são provenientes de atividade lícita consistente na compra e venda de veículos.

Na ocasião, o requerente ADRIANO apresentou recibo de entrega da declaração de ajuste anual referente aos calendários de 2018 (ID 134940882), ano 2019 (ID 134940883), ano 2020 (ID 134940884), ano 2021 (ID134940885), ano 2022 (ID 134940888); contrato de locação de locação de imóvel (ID 134943099); declaração de prestação de serviço (ID 134943100).

Por sua vez, o requerente ALEX JUNIOR apresentou recibo de entrega da declaração de ajuste anual referente aos calendários de 2017 (ID 135354761), ano 2018 (ID 135354765), ano 2019 (ID 135354767), ano 2020 (ID 135354773), ano 2021 (ID 135356149), ano 2022 (ID 135356152); declarações de supostos clientes (ID 135356155); imagens da estrutura da loja e extrato da conta bancária dos anos de 2017 a janeiro de 2023.

Conforme consignado na decisão supramencionada, este não é o momento processual adequado para julgamento do mérito do processo, e não se pode afirmar a total licitude das transações financeiras dos acusados, sobretudo porque ainda há diversas questões a serem esclarecidas na ação penal, em especial o motivo das transações financeiras envolvendo os demais corréus.

Entretanto, após detida análise aos referidos documentos,
entendo que aqueles trazidos pelo acusado ADRIANO não são suficientes a demonstrar o mínimo indício de legalidade nas transações indicadas na representação, uma vez que não há qualquer comprovação de relação compra/venda a determinado bem, que pudesse relacionar a qualquer valor movimentado em suas contas
.

De outra banda, o acusado ALEX JUNIOR, além das declarações de ajuste anual e declarações de transações com clientes identificados, trouxe ainda o extrato da sua conta bancária, não se podendo ignorar o impacto dos documentos trazidos pela defesa na situação fática do acusado.

Outrossim, insta consignar que, conforme mencionado pelo D. Promotor de Justiça, o representado
ADRIANO responde criminalmente por vários processos, entre eles porte/posse de arma de fogo, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas (Processo 7002106- 13.2022.8.22.0014 - TJRO), Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa (Processo n. 7012055-95.2021.8.22.0014 – TJSC)
. Já o representado ALEX JUNIOR ostenta antecedentes no Estado de Mato Grosso, mas todos os procedimentos ou se referem a delitos de menor potencial ofensivo.

Não estando presentes os fundamentos justificadores da prisão (art. 312 do CPP), há que se conceder a liberdade provisória ao acusado Alex Junior de Vasconcelos, nos termos do art. 316 do CPP, por entender que, a partir das informações contidas nos autos, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão é suficiente e adequada para salvaguarda dos bens jurídicos tutelados, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Pelo exposto, INDEFIRO o pedido formulado pelo representado ADRIANO PRESTES DA SILVA, mantendo a sua prisão pelos fundamentos que a ensejaram, e DEFIRO o pedido formulado pela defesa e REVOGO a decretação da prisão preventiva e CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA ao representado ALEX JUNIOR DE VASCONCELOS, CPF 026.407.921-30, mediante a imposição das seguintes medidas cautelares diversa da prisão
: (...)”.

Nesta impetração, a defesa argumenta a existência de
fatos novos
, consistentes na concessão de liberdade provisória a alguns corréus, razão pela qual almeja a extensão do mesmo benefício ao paciente, nos termos do artigo 580 do CPP.

De acordo com o referido dispositivo, “
no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros
”.

No ponto, consigno que a substituição da segregação preventiva dos codenunciados por medidas cautelares diversas foi motivada no fato de, a despeito de possuírem antecedentes, todos se referem a delitos de menor potencial ofensivo, como também por serem primários, ao passo que
Adriano
tem ações em curso pela prática dos crimes de porte/posse ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Registro que, conforme aponta a defesa, há erro material na decisão
apenas
na menção à justiça por onde tramita uma das ações, equivocadamente, reconhecido como sendo a Catarinense, ao invés de Rondônia.

Não obstante o equívoco contido no
decisum
, em consulta ao site do Tribunal de Justiça de Rondônia, verifiquei que na AP nº 7010284-06.2021.8.22.0007
Adriano
foi condenado
provisoriamente
à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pela prática dos crimes previstos do art. 12 e 16 do Estatuto do Desarmamento, e na AP nº 7012055-95.2021.8.22.0014 foi denunciado pelo cometimento dos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas.

A propósito, na decisão monocrática, prolatada em 15/1/2024, no
Habeas Corpus
nº 881.733, de relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, igual fundamento foi exarado para concluir que a condição do paciente
não
é similar a dos corréus,
in verbis
:

“
Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ADRIANO PRESTES DA SILVA, em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 1030727-39.2023.8.11.0000.

Consta dos autos a prisão preventiva do paciente decorrente da suposta prática dos delitos capitulados no art. 2º, caput e § 2º, da Lei n. 12.850/2013 e art. 1º, caput e § 1º, inciso II, da Lei n. 9.613/1998, termos em que denunciado.

No presente writ, sustenta o impetrante que o Juiz de primeiro grau revogou a prisão preventiva de vários corréus que se encontram em situação idêntica a do paciente.

Alega que "ambos os réus se encontram em situação de igualdade nos autos, não sendo justo que o benefício concedido alcance somente a liberdade de alguns em detrimento de outros" (fl. 11).

Pretende-se, em suma, a extensão dos efeitos da decisão que revogou a prisão preventiva dos demais réus, revogando também a prisão do paciente.

É o relatório.

Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.

Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:

Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar.

Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: (...).

In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto,
ao menos em uma análise perfunctória, a situação do paciente não é completamente similar a dos corréus
, já que "Adriano responde criminalmente por vários processos, entre eles porte/posse de arma de fogo, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas (Processo 7002106- 13.2022.8.22.0014 - TJRO), Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Crimes de 'Lavagem' ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa (Processo n. 7012055-95.2021.8.22.0014 – TJSC)" (fl. 41).

Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ,
indefiro liminarmente
o presente habeas corpus
”.

No que se refere aos documentos acostados a esta ação constitucional, declaração de imposto de renda referentes aos anos de 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, contrato de locação residencial e declaração de prestação de serviço para a empresa “
New Life
Construtora”, comungo do mesmo entendimento exposto pelo juízo de piso, no sentido de que eles não fornecem respaldo legal para as transações identificadas com os corréus, Sabrina Mesquita Barbosa Eireli (R$ 25.000,00) e Itamar de Almeida (R$ 1.700,00).

Ante o exposto, em
consonância com
o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada em favor de
Adriano Prestes da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024